Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. ADJUDICAÇÃO DOS DIREITOS. INTERESSE DO EXEQUENTE. VIABILIDADE.

1. A alienação do imóvel penhorado para terceiros, seja por iniciativa particular, seja por leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do artigo 879, do Código de Processo Civil, pode ser autorizada quando o exequente manifestar desinteresse na adjudicação do bem.

2. Nos casos em que o exequente manifesta interesse pela adjudicação dos direitos sobre o bem comum, por preço não inferior ao da avaliação, não há razão para alienação do bem em hasta pública, conforme previsão do artigo 876 do Código de Processo Civil.

3. Se o valor do crédito for inferior ao valor do bem, o exequente depositará a diferença e, se for superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Inteligência do artigo 876, § 4o, I e II, do diploma processual civil.

4. A liquidação de sentença deve ser resolvida antes de determinados os atos expropriatórios no cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e provido.